Tribunal: TJBA
Processo: 8032457-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032457-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por E.M.S.J., em favor de J.S.L., contra ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que determinou a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, nos autos da ação de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 319, IX, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e filha menor, além de afirmar que a quebra da medida protetiva teria sido provocada pela própria vítima. Consta dos autos que a vítima I.S., assistida pela Defensoria Pública, relatou sucessivos episódios de violência, incluindo tentativa de esfaqueamento, invasão de domicílio, agressões físicas e ameaças com arma de fogo, com destaque para o episódio de 07/02/2025, que revelou agressões físicas graves registradas em boletim de ocorrência e corroboradas por laudo médico-legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico em caso de violência doméstica, fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à vítima e descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriores, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade judicial fundamentou adequadamente a imposição da monitoração eletrônica com base em conjunto de elementos que demonstram risco atual e concreto à integridade da vítima, destacando que o paciente apresenta perfil de risco elevado, caracterizado por histórico de agressividade, uso de entorpecentes e condutas persecutórias, como a instalação de câmeras direcionadas à residência da ofendida. A decisão ressaltou o escalonamento qualitativo da violência, evidenciado pela progressão das condutas do paciente de ameaças verbais a agressões físicas graves, culminando em ameaça letal, bem como o descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas, demonstrando a ineficácia de providências menos gravosas. Em casos de violência doméstica, as medidas protetivas devem observar os princípios da proporcionalidade e da prevenção, sobretudo porque a escalada da agressão é fenômeno recorrente, impondo resposta célere e eficaz do Estado. A jurisprudência pátria consolida entendimento de que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é meio de prova idôneo para fundamentar a imposição de medidas protetivas. A alegação de ausência de contraditório prévio não procede, pois a própria Lei Maria da Penha autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência sem oitiva prévia do agressor, em razão da necessidade de proteção imediata da vítima (art. 19, §1º, da Lei nº 11.340/2006). Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representam óbice, por si só, à decretação de medidas cautelares quando identificados os requisitos legais da cautela, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A medida imposta mostra-se proporcional, adequada e necessária, revelando-se alternativa menos gravosa à prisão preventiva (art. 313, III, CPP), preservando a liberdade ambulatorial do paciente, mas garantindo a efetiva proteção da vítima. Não há respaldo probatório idôneo para a alegação de que a quebra da medida protetiva teria sido provocada pela vítima, verificando-se, ao contrário, sucessivos descumprimentos por parte do paciente, o que reforça a necessidade da monitoração eletrônica. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "A imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico em violência doméstica, quando fundamentada em elementos concretos de risco à vítima e em descumprimento reiterado de medidas protetivas, não configura constrangimento ilegal, constituindo alternativa menos gravosa à prisão preventiva e instrumento adequado para a proteção da ofendida." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, III, e 319, IX; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §1º, e 22, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.12.2020; TJ-MG, HC 10000211096888000, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 21.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032457-60.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR, em favor de JOSIMA SOUZA LEMOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: Salvador, .